Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE MARÇO DE 1990. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. RIGOR TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo minimamente consistente a decisão agravada.
II. Na fase de liquidação “é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, nos termos do artigo 109, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a homologação de laudo pericial que, em consonância com o artigo 473 do Código de Processo Civil, se ateve ao objeto da liquidação e observou as diretivas judiciais para a apuração do quantum debeatur.
IV. Impugnação genérica e simples invocação do parecer técnico, sem a devida identificação de erros e falhas que poderiam se contrapor à conclusão do perito, não bastam para retirar do laudo pericial a sua idoneidade probatória.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.